Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714626-41.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ARTHUR HENRIQUE CIRQUEIRA MOREIRA D E S P A C H O Tendo em vista que foi noticiado o falecimento do Autor/Apelado (ID 18126540), suspendo o feito (artigo 313, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil). Dê-se vista à Defensoria Pública para que manifeste interesse na sucessão processual e, em caso positivo, promova a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 313, parágrafo 2o, inciso II, e dos artigos 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, venham os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator